Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO RECEBIDO NO EFEITO SUSPENSIVO. TESE DEFENSIVA NÃO DEDUZIDA ANTES DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REDE SOCIAL TWITTER. POSTAGEM OFENSIVA. CONFIGURAÇÃO DE DISCURSO DE ÓDIO. SUSPENSÃO DA CONTA. PREVISÃO NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA NOS CONTRATOS. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu TWITTER contra sentença que o obrigou a reativar a conta do requerente na rede social, ao argumento da ausência da violação dos termos de uso, porque a postagem feita pelo recorrido não configuraria discurso de ódio e, por isso, não seria passível de exclusão definitiva. Sustenta que a sentença impõe intervenção estatal em atividade privada e que houve violação aos termos de uso, uma vez que a postagem do recorrido configura prática de ódio, além de haver reincidência de postagens ofensivas que justificariam a pena máxima de suspensão. Aduz que possui “autonomia para administrar sua própria plataforma da forma como melhor lhe convier (evidentemente, respeitando a legislação vigente), o que lhes é inclusive garantido pelo princípio da livre iniciativa previsto no artigo 170, inciso I, da Constituição Federal.”. Afirma, por fim, que a obrigação de reativação da conta é impossível de ser cumprida. Pede a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe para evitar dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95). No caso específico dos autos, tendo em vista que restou consignada na sentença a obrigatoriedade do cumprimento da decisão antes do trânsito em julgado, o que já representa a satisfação integral da tutela, necessário o recebimento do recurso no duplo efeito. Preliminar de efeito suspensivo acolhida. Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.
IV. A tese de reincidência não foi defendida na contestação, de modo que não pode ser conhecida somente em grau recursal, uma vez que configura indevida inovação e, por conseguinte, supressão de instância. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
V. O recorrente alegou na contestação que teria havido violação aos termos de uso, em razão de postagem que incitaria a prática de discurso de ódio. Transcreve-se a postagem para melhor entendimento: "@felipeneto Já melhorou? nossa foi tao rapido. Seu arrombado. Vai tomar no cu". O conceito de discurso de ódio não é uníssono. Apesar das muitas disputas sobre os contornos do conceito, é relativamente assentado que o discurso de ódio é uma conduta, e não uma mera opinião, com cunho intimidatório. O discurso de ódio não existe dissociado dos fenômenos relacionados ao racismo, sexismo, homofobia, transfobia e faz parte de um sistema de dominação social, que influencia muitos aspectos da vida de muitos indivíduos. Os discursos de ódio são ligados a estratificações sociais, pois sua análise deve ser contextual, mas são entendidos como tal quando são direcionados a grupos que se encontram em uma momentânea ou perene desigualdade de status.
VI. O conteúdo da postagem é bastante ofensivo e hostil e está acima do limite do que se pode ser considerado exercício regular do direito à liberdade de expressão. Além disso, há relação do termo usado pelo autor – arrombado – com a prática de discurso de ódio. Isso porque tal terminologia é usada no contexto de discriminação à comunidade gay, especialmente masculina, em razão de uma das principais práticas sexuais desse grupo envolver sexo anal. Daí surgiu a conotação pejorativa e do termo “arrombado”. Portanto, em que pese a postagem não seja direcionada de forma direta a todo um grupo de pessoas, ela é sim ofensiva a esse grupo de minoria, em especial diante do grande alcance possibilitado pelo próprio mecanismo de funcionamento da rede social “twitter”, de modo que, nesse contexto, está configurada a prática de discurso de ódio.
VII. A consequência dessa prática objetiva é especificamente a suspensão da conta, conforme previsto nos Termos e Condições de Uso (ID 38419046, pg. 8), de modo que não há que se falar em desproporcionalidade da pena. Isso sim configuraria intervenção indevida do Estado no contrato celebrado entre as partes, cuja manutenção íntegra deve ser priorizada pelo Judiciário, especialmente em casos como o presente. Essa é, aliás, a orientação da redação do parágrafo único do art. 421 do Código Civil, que dispõe que “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”
VIII. Importante ressaltar que o exercício das liberdades comunicativas, notadamente do direito de liberdade de expressão, tem fomentado intensos debates acerca de seus limites. Um debate que costumava ser feito em abstrato e privilegiando sempre a ampla liberdade de expressão na ponderação de direitos, muitas vezes em prejuízo de outros valores do ordenamento igualmente relevantes. Como advertem MAIA e GOMES, “há informação má, perigosa, criminosa, ofensiva à dignidade da pessoa humana, injuriosa e antidemocrática e defender seu direito de existir não é o mesmo que lutar pelos direitos civis no cyberespaço. Ao contrário, pode significar o encorajamento na proteção do hate speech, ao racismo publicado, à discriminação de minorias. E se na internet de fato floresce um espaço de liberdade de expressão e de experiencia democrática, ela igualmente se transformou no paraíso dos conservadores, da ultradireita, dos racistas e dos xenófobos, um refúgio, que aliás, tem se tornado mais seguro do que no mundo offline” (GOMES, Wilson; MAIA, Rousiley C. M. Comunicação e democracia: problemas & perspectivas. São Paulo: Paulus, 2008. p. 321-322)
IX. Em reforço, como já decidiu o STF, “(...) O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. 14. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5o, § 2o, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o "direito à incitação ao racismo", dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica.” (HC 82424/RS, Relator para o acordão Ministro Mauricio Correa, Tribunal Pleno STF, julgado em 17/9/2003 – julgamento que considerou o antissemitismo um crime de racismo imprescritível)
X. Recurso CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
XI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.